Tribunal: TJSP
Processo: 2012881-14.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Conta de Participação
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
RESCISÓRIA – Apelação não conhecida ante a desistência expressa do recurso – Pedidos de rescisão dirigidos exclusivamente ao acórdão – Impossibilidade jurídica do pedido, pois decisão colegiada não conheceu nenhuma da matéria de mérito – Hipótese em que pedido rescisório deveria ter sido dirigido à r. sentença – Observância ao princípio da adstrição – Rescisória extinta sem resolução do

Ementa:
RESCISÓRIA – Apelação não conhecida ante a desistência expressa do recurso – Pedidos de rescisão dirigidos exclusivamente ao acórdão – Impossibilidade jurídica do pedido, pois decisão colegiada não conheceu nenhuma da matéria de mérito – Hipótese em que pedido rescisório deveria ter sido dirigido à r. sentença – Observância ao princípio da adstrição – Rescisória extinta sem resolução do mérito.
Dispositivo: extinguem sem resolução do mérito.